Tribunal: TJSP
Processo: 2112981-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos e despejo.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do Código de Processo Civil.
Inadimplemento das parcelas do arrendamento rural,

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrendamento rural. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por perdas e danos e despejo.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Artigo 300 do Código de Processo Civil.
Inadimplemento das parcelas do arrendamento rural, notificação para desocupação do local e abandono do plantio verificados.
Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida pela arrendadora.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112981-40.2020.8.26.0000,
da Comarca de Itápolis, em que é agravante
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, é agravado BRASPLAN -
SÃO PAULO EDUCACIONAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112981-40.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 36.687
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 211281-40.2020.8.26.0000
COMARCA: ITÁPOLIS
AGVTE.: AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A
AGVDO.: BRASPLAN - SÃO PAULO EDUCACIONAL LTDA.
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: GUSTAVO ABDALA GARCIA DE
MELLO
Agravo de instrumento. Arrendamento rural. Ação de rescisão
contratual c.c. indenização por perdas e danos e despejo.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo. Artigo 300 do Código de Processo Civil.
Inadimplemento das parcelas do arrendamento rural,
notificação para desocupação do local e abandono do plantio
verificados.
Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
pretendida pela arrendadora.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto à respeitável decisão reproduzida às fls. 221/222 que nos autos da
ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c.c. indenização por
perdas e danos e despejo, ajuizada por BRASPLAN - SÃO PAULO
EDUCACIONAL LTDA. em face de AGROPECUÁRIA NOSSA
SENHORA DO CARMO S.A., deferiu o pedido de tutela de urgência para
determinar a imediata desocupação do “Sítio Congonhas” (matrícula no
23.450 CRI de Itápolis) pela requerida e proibir o ingresso de seus
funcionários e prepostos no local sem expressa autorização da requerente.
Sustenta a agravante, em síntese, que as
terras não estão abandonas, pelo contrário, no local há cana-de açúcar a ser
colhida na safra atual de 2020/2021, cujos gastos foram por ela
desembolsados. Afirma que não lhe foi conferida a oportunidade de purgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112981-40.2020.8.26.0000 - ac
3
mora no prazo da contestação a fim de evitar a rescisão do contrato de
arrendamento rural, de acordo com o parágrafo único do art. 32 do Decreto
59.566/66. Menciona que a manutenção da decisão lhe acarreta prejuízos por
provocar quebra da cadeia produtiva de etanol e açúcar, implicando o
insucesso de suas atividades empresariais.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A irresignação do agravante não merece
guarida.
Infere-se dos autos que a agravada
celebrou com a agravante o contrato de arrendamento do imóvel rural
descrito a fls. 18, em 14.11.2014, para o cultivo de cana de açúcar em 7,70
alqueires de terras pela remuneração anual de 65 toneladas de produto por
alqueire e por ano, pelo período de 2015 a 2020 (fls. 74/79), contudo, diante
do inadimplemento a partir de janeiro de 2018 a arrendadora ajuizou ação de
cobrança em face da arrendatária do valor de R$ 116.580,43 (processo no
1001123-09.2019.8.26.0274), recebendo parte dele (fls. 85/93).
Diante
do
inadimplemento
e
do
abandono da área de cultivo pela agravante, requereu a agravada a rescisão do
negócio jurídico, a reparação por perdas e danos e o despejo na ação
originária por ela promovida, pleiteando a tutela antecipada para a
desocupação imediata do imóvel rural, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Daí
o presente recurso.
Com efeito, consoante dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112981-40.2020.8.26.0000 - ac
4
Na hipótese concreta, dos documentos
que acompanharam a exordial se extrai a probabilidade do direito alegado
pela recorrida e o perigo de dano.
Verifica-se que de fato a arrendatária
agravante encontra-se inadimplente com suas obrigações pecuniárias, tanto
que figura como ré em ação de cobrança, cujo processo foi registrado sob o no
1001123-09.2019.8.26.0274 e apesar de ter celebrado acordo naqueles autos
para pagamento da dívida não a quitou integralmente, o que contradiz sua
intenção de purgar a mora no prazo da contestação com fundamento no
parágrafo único do artigo 32 do Estatuto da Terra manifestada neste recurso.
Além disso, a recorrida notificou a
recorrente, em 30.12.2019 (fl. 210), a respeito da rescisão motivada do
contrato analisado, solicitando a desocupação voluntária do local no prazo de
trinta dias (fls. 207/209), o que não foi por ela cumprido até o momento.
Frise-se também que as fotografias de
fls. 193/200 registram que no local há pouca cana de açúcar acompanhada de
vegetação abundante denominada cipó e capim colonião, o que revela a falta
de cuidado com o plantio do produto agrícola estipulado em contrato, bem
como com o trato do solo e a incidência de pragas, fatores que prejudicam
sobremaneira o resultado da colheita e como acertadamente asseverado pelo
d. magistrado “evidenciado o risco de agravamento do prejuízo,
em função do abandono do prédio rústico e a necessidade de
trato do solo, erradicação de pragas, assim como demarcação,
preservação e recomposição de áreas de proteção ambiental
permanente (cf. cláusula 5.4, itens I e II.f)” (fl. 221).
De se consignar, ainda, que não
acompanhou a minuta nenhum documento que demonstre as alegações da
agravante contidas na razões recursais e aqueles juntados com a contestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112981-40.2020.8.26.0000 - ac
5
quais sejam: laudo técnico de avaliação de cultura de cana de açúcar (fls.
239/236, autos de origem) e estudos de custo de produção (fls. 237/256, autos
de origem), não comprovam suas assertivas de cultivo regular da matéria
prima, tampouco de produção de safra conforme o esperado, asseverando que
a questão atinente à apuração e compensação de valores investidos e devidos
foge do âmbito de análise da tutela de urgência para retomada do imóvel rural
discutido neste recurso.
Desse modo, os documentos juntados
aos autos e os fatos narrados são suficientes a comprovar o direito afirmado
pela agravada e a urgência da medida, não merecendo a decisão recorrida
reparo.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator